Tribunal: STF
Processo: AI 660203
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa
   suplementar de saúde. Matéria restrita ao âmbito da legislação
   infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes.
   3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
   devidamente fundamentado.  4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.